Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, não há nos autos provas a demonstrarem indícios suficientes de que o acusado tenha participado da tentativa de homicídio praticado contra as vítimas, tendo a denúncia se fundamentado unicamente em depoimento prestado em sede inquisitorial, que não foi confirmado perante o Juízo. Assim, mantém-se a impronúncia. Remanesce ao Ministério Público, a possibilidade de apresentar outra denúncia, caso tenha acesso a novas provas, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.